Tribunal: TJPA
Processo: 0800102-72.2022.8.14.0221
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão julgador: JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10894 - Abuso de Poder
Data de julgamento: 2025-08-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0800102-72.2022.8.14.0221

APELANTE: MUNICIPIO DE MAGALHAES BARATA

APELADO: IRAILDES MARTINS DE OLIVEIRA

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDORA PÚBLICA. PROFESSORA MUNICIPAL. REDUÇÃO DE CARGA HORÁRIA. AUSÊNCIA DE MOTIVAÇÃO. VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. NULIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA.

I -

CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta pelo Município de Magalhães Barata contra sentença que concedeu segurança à servidora pública municipal, determinando o restabelecimento de sua carga horária de 200 horas-aula, função de especialista, reenquadramento funcional e pagamento retroativo das verbas suprimidas, diante da ausência de motivação do ato administrativo que reduziu sua jornada de trabalho.

II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Legalidade da redução unilateral da carga horária de servidora pública municipal sem a instauração de procedimento administrativo prévio que assegure o contraditório e a ampla defesa.

III -

RAZÕES DE DECIDIR

(i)

A Administração Pública não apresentou qualquer motivação formal para a redução da carga horária da servidora, tampouco instaurou procedimento administrativo que garantisse o contraditório e a ampla defesa.

(ii)

A jurisprudência do STF e do TJPA admite o controle judicial de atos administrativos eivados de ilegalidade, especialmente quando afetam direitos fundamentais, como a remuneração de natureza alimentar.

(iii)

A redução da jornada de trabalho implicou diretamente na diminuição da remuneração da servidora, o que exige motivação adequada e respeito ao devido processo legal.

(iv)

A ausência de motivação e de procedimento administrativo torna o ato nulo, devendo ser restabelecida a situação funcional anterior da servidora.

IV - DISPOSITIVO

Conheço do recurso de apelação e nego-lhe provimento, mantendo-se integralmente a sentença de primeiro grau que concedeu a segurança pleiteada.

V - TESE DE JULGAMENTO

A redução da carga horária de servidor público municipal, com repercussão em sua remuneração, exige a instauração de procedimento administrativo prévio, com observância dos princípios do contraditório e da ampla defesa, sob pena de nulidade do ato administrativo por ausência de motivação.

ACORDAM os Exmos. Desembargadores que integram a egrégia 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, CONHECER DO RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL E NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto do relator.

Plenário do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos 25 dias do mês de agosto de 2025.

Este julgamento foi presidido pelo Exmo. Sr. Desembargador Mairton Marques Carneiro.

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível interposta em face da sentença proferida pelo Juízo do Termo Judiciário de Magalhães Barata, que concedeu a segurança nos seguintes termos (ID.16242403):

“(...) Ante o exposto, CONCEDO A SEGURANÇA para que a impetrada restabeleça a carga horária da impetrante, correspondente a 200 horas aula, bem como restabeleça sua função de especialista em seu contracheque, e o seu reenquadramento para o Cargo de Professor Nível III, recebendo o salário base correto, além do acréscimo das gratificações proporcionais previstas no Plano de Cargos, Carreiras e Remuneração dos servidores do magistério do Município de Magalhães Barata e de seu adicional por tempo de serviço, com a volta das mesmas a serem incorporadas ao vencimento base desta, incidindo também sobre as horas novamente acrescidas, e, por fim, realize o pagamento retroativo dos valores indevidamente suprimidos de sua remuneração, desde a data da impetração do Mandado de Segurança.

Em consequência, julgo extinto o processo com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC.

Arbitro multa diária no valor de R$ 1.000,00 (mil reais), por ato de descumprimento, até o limite de R$ 30.000,00 (trinta mil reais), nos termos do art. 497 do CPC.

Cumpra a Secretaria Judicial o contido no art. 13, da Lei nº 12.016/09.

(...)”

Em Id.16242405, foi certificado o trânsito em julgado da sentença.

O Município de Magalhães Barata interpôs recurso de Apelação (Id.16242406), argumentando, em síntese, que a administração pública pode se valer da discricionariedade para reduzir a carga horária do professor, bem como, aduz a inexistência de direito adquirido às horas aulas por parte do professor da rede pública.

Argumenta que a pretensão da impetrante não merece prosperar, pois no Edital do Concurso Público prestado estava estabelecido 100 (cem) horas-aula à título de pró-labore.

Argumenta, ainda, que não é razoável exigir prévio procedimento administrativo.

Ao final, requer o conhecimento e provimento do recurso, para reformar a sentença, julgando totalmente improcedentes os pedidos formulados na exordial

A apelada apresentou contrarrazões (Id.16242410), pugnando preliminarmente pela intempestividade do apelo, em face da certidão de trânsito em julgado, e pelo não provimento da Apelação, para que seja mantida na íntegra a sentença.

Em petitório de Id. 16242411, a apelada reitera que o recurso de apelação foi apresentado de forma intempestiva pelo impetrado, uma vez que sua interposição ocorreu após o trânsito em julgado deste
writ
, conforme a certidão de Id.16242405, razão pela qual requer que se dê início aos atos correspondentes à fase de cumprimento de sentença do presente processo.

O Ministério Público manifesta-se pelo conhecimento e improvimento da Apelação (Id. 18404462).

É o relato necessário.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço da Apelação,

sendo necessário ponderar a tempestividade do Apelo, pois o Recorrente tomou ciência da sentença no dia 24/04/2023, via Sistema PJE,

desse modo, considerando o prazo de 15 (quinze) dias úteis, o qual deverá ser contado em dobro em face da prerrogativa conferida à Fazenda Pública pelo art. 183 do CPC e, ainda, considerando as suspensões de prazo por feriados e pontos facultativos, tem-se que o prazo limite para protocolo é 06/06/2023, data do ingresso do recurso (Id. 16242406).

A questão recursal reside em analisar se foi adequada a sentença que reconheceu a nulidade da redução da carga horária da impetrante/apelada, por violação ao princípio do contraditório e o da ampla defesa.

Impende esclarecer, inicialmente, que o exame da legalidade do ato administrativo pelo Poder Judiciário não encontra óbice no sistema jurídico brasileiro, conforme jurisprudência consolidada do STF, a saber:

“EMENTA Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Administrativo. Tribunal de Contas. Redução de multa decorrente de processo de tomada de contas especial. Princípios da proporcionalidade e da razoabilidade. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Controle da legalidade dos atos administrativos pelo Poder Judiciário. Possibilidade. Precedentes. 1. O tribunal a quo, com fundamento na legislação infraconstitucional e no conjunto-fático probatório da causa, determinou a redução da multa imposta ao ora agravado como penalidade decorrente de processo de tomada de contas especial, por considerá-la exorbitante. Incidência das Súmulas nºs 636 e 279/STF. 2. A jurisprudência da Corte é no sentido da possibilidade de controle pelo Poder Judiciário de ato administrativo eivado de ilegalidade ou abusividade, podendo ele atuar, inclusive, em questões atinentes à proporcionalidade e à razoabilidade do ato. 3. Agravo regimental não provido. 4. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC, pois o agravado não apresentou contrarrazões. (ARE 947843 AgR, Relator (a): Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, julgado em 14/06/2016, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-163 DIVULG 03-08-2016 PUBLIC 04-08-2016)”

No caso concreto, a impetrante é servidora efetiva do Município de Magalhães Barata e comprovou que atuava como professora com carga horária de 200 horas, sendo suprimido de seu quadro funcional o equivalente a 100 horas.

O Município reduziu a jornada de trabalho da servidora e, ao que consta dos autos, não apresentou nenhum documento que comprovasse a motivação do ato unilateral de supressão, o que demonstra que o ato ocorreu à revelia de qualquer procedimento administrativo que oportunizasse o exercício do contraditório e da ampla defesa.

Como cediço, em atenção ao princípio da motivação, a Administração Pública deve fundamentar o ato praticado, inclusive os discricionários, indicando os pressupostos de fato e de direito que determinaram a sua decisão, para que haja o controle de sua legalidade, moralidade, impessoalidade, publicidade e eficiência, bem como, da ausência de arbitrariedade, caso contrário, estará eivado de vício, pendendo à consequente invalidação.

Neste sentido, destaco as palavras de Maria Sylvia Zanella Di Pietro:

(...) Entendemos que a motivação é, em regra, necessária, seja para os atos vinculados, seja para os atos discricionários, pois constitui garantia de legalidade que tanto diz respeito ao interessado como à própria Administração Pública; a motivação é que permite a verificação, a qualquer momento, da legalidade do ato, até mesmo pelos demais Poderes do Estado. (...) (DI PIETRO, Maria Sylvia Zanella. Direito Administrativo. 21ª ed. São Paulo: Atlas, 2008, p. 200.)

Além disso, a supressão de carga horária da servidora repercutiu na esfera de seu interesse individual, especialmente em seu caráter alimentar, na medida em que importou na redução de sua remuneração.

Assim, o exercício da discricionariedade da administrativa que implica em redução do salário (verba de natureza alimentar), está condicionado à observância obrigatória do contraditório e ampla defesa (art.5º, LV da Constituição Federal), em razão da ausência de motivação e da repercussão na esfera do interesse individual da servidora.

Art.5º LV - aos litigantes, em processo judicial ou administrativo, e aos acusados em geral são assegurados o contraditório e ampla defesa, com os meios e recursos a ela inerentes; administrativos disciplinares;

A jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça harmoniza-se com o entendimento adotado pelas Cortes Superiores e, ratifica que a redução em questão deve ser precedida de adequado procedimento administrativo, no qual sejam assegurados os direitos fundamentais insertos na Constituição, senão vejamos:

“REEXAME NECESSÁRIO. CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. REDUÇÃO DA JORNADA DE TRABALHO DE PROFESSORES. OFENSA AO DISPOSTO NA LEGISLAÇÃO MUNICIPAL. VEDAÇÃO À REMOÇÃO IMOTIVADA DE SERVIDOR. 1- A Sentença concede a segurança, determinando ao Município de Aurora do Pará que não reduza a carga horária, nem remova imotivadamente os professores; 2- Ato coator consistente na redução da jornada de trabalho dos professores do magistério (1ª a 4ª série) de 40 (quarenta) horas semanais, equivalente a 200 (duzentas) horas mensais, para 20 (vinte) horas semanais, o que corresponde a 100 (cem) horas mensais, em ofensa ao disposto na Lei Municipal nº 001/2012, artigos 42 e 43. 3-
Mostra-se ilegal o ato administrativo que resulta em redução na remuneração dos servidores sem o devido processo legal
. Precedente do STF (RE 594.296/MG, representativo da controvérsia - art. 543-B do CPC); 4- O art. 43, da lei municipal 001/2012 estabelece que, tanto o aumento como a redução da jornada de trabalho dos professores, entre os limites máximo e mínimo, deve levar em conta, de forma recíproca, o interesse da Secretaria de Educação e a opção do professor; 5- A mudança de lotação de servidores, em que pese seja ato discricionário, deve ser motivado, caso contrário ofende aos princípios da legalidade, moralidade e impessoalidade, dispostos no caput do art. 37 da CF/88; 6- Reexame Necessário e recurso de Apelação conhecidos. Apelo desprovido. Em reexame, sentença mantida. (TJPA, 2019.01876237-15, Não Informado, Rel. CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2019-05-13, Publicado em Não Informado(a).”(grifo nosso).

“EMENTA: ADMINISTRATIVO. PROCESSO CIVIL. RECURSO DE APELAÇÃO CIVEL. SERVIDOR CONCURSADO. REGRAS DO EDITAL. PROFESSOR.
REDUÇÃO DA CARGA HORÁRIA SEM OBSERVANCIA DO CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA
. INOBSERVANCIA DE DIREITO ADQUIRIDO E IRREDUTIBILIDADE DE SALÁRIO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Professor concursado do município, só poderá ter suas horas/aulas reduzidas em caso de instauração de procedimento administrativo prévio assegurada ampla defesa e contraditório. 2. Carga horária mínima prevista no edital não pode ser modificada por lei superveniente, devendo ser respeitado o direito adquirido e a irredutibilidade de salários. (TJPA, 2018.01239717-82, 187.715, Rel. EZILDA PASTANA MUTRAN, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2018-03-26, Publicado em 2018-04-02).” (grifo nosso).

“REMESSA NECESSÁRIA. REDUÇÃO DE CARGA HORÁRIA DE PROFESSOR. NECESSÁRIO O REGULAR PROCESSO ADMINSTRATIVO A JUSTIFICAR A REDUÇÃO DA CARGA HORÁRIA. INOBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. REDUÇÃO DE SALÁRIO. VERBA DE NATUREZA ALIMENTAR. SEGURANÇA CONCEDIDA PELO JUÍZO DE PISO. REMESSA NECESSÁRIA. SENTENÇA MANTIDA. 1 - É cediço que todo ato discricionário deve obedecer aos limites impostos pelos artigos 37, caput, da Constituição Federal e 2º da Lei 9.784/97, quais sejam, princípios da legalidade, finalidade, motivação, razoabilidade, proporcionalidade, moralidade, ampla defesa, contraditório, segurança jurídica, interesse público e eficiência, que impõe ao ente estatal moderação no seu agir. Desta forma, dúvidas não há de que necessário o regular procedimento administrativo, assegurados o contraditório e a ampla defesa, conforme insculpido no art. 5º, LV da Constituição Federal. 2 – A redução de carga horária imposta unilateralmente pela Administração Municipal, de 150 para 100 horas mensais, implica automaticamente na redução de salário, verba de natureza alimentar. 3 – REMESSA NECESSÁRIA CONHECIDA. SENTENÇA MANTIDA. ACORDÃO Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 2ª Turma de Direito Público, por unanimidade de votos, em conhecer e negar provimento a remessa necessária, tudo nos termos do voto da Desembargadora Relatora. Plenário 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, ao décimo dia do mês de fevereiro do ano de 2020. Este julgamento foi presidido pela Exma. Sra. Desembargadora Luzia Nadja Guimarães Nascimento. (TJ-PA – REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL: 00075101120178140032, Relatora: NADJA NARA COBRA MEDA, Data de Julgamento: 10/02/2020, 2ª Turma de Direito Público, Data de Publicação: 21/02/2020).”

Portanto, considerando que o Município não demonstrou que garantiu o exercício do contraditório e da ampla defesa à impetrante, não há razões para modificação da sentença.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO DE APELAÇÃO e NEGO-LHE PROVIMENTO
mantendo a sentença de primeiro grau em todos os seus termos, conforme fundamentação lançada ao norte.

Ficam as partes advertidas que a interposição de recursos manifestamente inadmissíveis ou improcedentes em face desta decisão, de caráter meramente protelatório, acarretará a imposição das penalidades previstas nos arts. 81,
caput
, e 1.026, §§ 2º e 3º, do CPC.

JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

Desembargador Relator

Belém, 26/08/2025